Tribunal: TJPA
Processo: 0814478-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814478-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DEUSARINA SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814478-13.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: DEUSARINA SOUSA FERREIRA

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 32.675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório de id. 16034853 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 8º Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados na aposentadoria da parte autora, relativos à reserva de margem para cartão de crédito, contrato nº 11798733, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (MIL REAIS), nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por DEUSARINA SOUSA FERREIRA, em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0868939-02.2023.8.14.0301).

Em suas razões recursais de id. 16034835, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta.

Alega que em nenhum momento o agravante impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 16183496 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

16743556.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Quanto a probabilidade do direito, tenho que a instituição financeira vem efetuando descontos no benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo realizado em um cartão de crédito que, segundo o autor, nunca foi contratado.

Não se perca de vista que, ainda que a parte autora tenha contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignada e, anuído com a forma de desconto, quando da assinatura do contrato de financiamento, não torna o ato legal, eis que consumidor não deseja mais a continuidade dos descontos, razão pela qual deve o réu cessar essa forma de quitação.

No tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA, REVOGANDO-SE A LIMINAR DE ID.
6183496
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023